Tribunal: TJSP
Processo: 2193732-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de loteamento, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra decisão de deferimento de pesquisa de bens, com a intimação da executada para cumprimento da obrigação de entrega do imóvel nos termos do acordo, sob pena de majoração

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de loteamento, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra decisão de deferimento de pesquisa de bens, com a intimação da executada para cumprimento da obrigação de entrega do imóvel nos termos do acordo, sob pena de majoração da multa cominatória, sem prejuízo daquela já calculada – Inconformismo dirigido, na realidade, contra decisão anterior, que reconheceu o descumprimento do acordo antes da executada se manifestar, determinando o prosseguimento da execução, com a renovação da penhora para o valor de R$ 47.200,00 – Interposição do agravo de instrumento fora do prazo legal – Discussão envolvendo astreintes – Inocorrência de preclusão – Entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça – Análise do cabimento da exclusão da multa, fundamentado no adimplemento tardio do acordo em razão de força maior – Comprovação pelos exequentes de que as obras de infraestrutura ainda não foram entregues, conforme reconhecido pela Prefeitura – Obrigação não cumprida – Estabilização da situação pandêmica há considerável tempo – Força maior afastada – Manutenção da multa – Decisão mantida – Recurso não provido.